Tribunal: STF
Processo: RvC 5445
Classe: RvC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP, no processo nº 993.06.104211-8 (699/2003), condenou o requerente a 7 anos de reclusão, em regime integralmente fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 214 (atentado ao pudor), combinado com o 224, alínea “a” (presunção de violência em virtude de a vítima ser menor de 14 anos) e 226, inciso III (causa de aumento alusiva à coabitação) – redação anterior à Lei nº 12.015/2009 –, do Código Penal.
    O Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação, fixando o regime inicial fechado. 
    A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recursos especial e extraordinário.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora desproveu o agravo nº 158.220.
    No Supremo, interposto o agravo em recurso extraordinário nº 683.070, o Relator, ministro Dias Toffoli, dele conheceu para negar seguimento ao extraordinário. Agravo regimental e embargos declaratórios não tiveram êxito na Primeira Turma. O ministro Celso de Mello não conheceu dos embargos de divergência. O Plenário desproveu agravo regimental. O acórdão transitou em julgado.
    O requerente, reportando-se ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, formalizou revisão criminal. Diz tratar-se de condenação contrária às provas do processo. Afirma que os elementos de convicção produzidos pela defesa, consistentes em depoimentos prestados em interrogatório e por testemunhas, deixaram de ser valorados. Sublinha haver contradições nas declarações da vítima e de testemunha, as quais lastrearam a condenação.
    Busca, em âmbito liminar, a suspensão do título condenatório, expedindo-se contramandado de prisão. No mérito, pretende, ante a ausência de provas, a absolvição.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do requerente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, observado o artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    A teor do artigo 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, compete ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.
    No caso, o requerente busca a revisão do título condenatório formalizado no processo nº 993.06.104211-8, considerado o trânsito em julgado do acórdão mediante o qual o Pleno do Supremo desproveu o agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso extraordinário nº 683.070.
    Tendo em vista que, nos atos alusivos ao referido agravo, o Tribunal não se manifestou sobre o mérito do extraordinário, pronunciando-se somente em relação a questões formais atinentes à admissibilidade, revela-se ausente decisão condenatória ou confirmatória a caracterizar a competência do Supremo para julgar esta revisão criminal. Precedentes: revisão criminal nº 4.702, Pleno, relator ministro Alfredo Buzaid; agravo regimental na revisão criminal nº 5.472, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes; e agravo regimental na revisão criminal nº 5.484, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin.
    3. Ante o quadro, declino da competência para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator